Tribunal: STF
Processo: ARE 1411154
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Norberto Rafael Casanova interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça local (eDOC 19) que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido.



    Em suas razões recursais (eDOC 21), o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Ao examinar o recurso extraordinário, verifico que foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDOC 8):



    Apelação criminal - Tráfico de drogas. Sentença condenatória pelo delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.



    Recurso de Marcio - Busca a absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e fixação de regime inicial mais brando, levando-se em consideração a detração penal. Sem prejuízo, postulou pelo direito ao recurso em liberdade. 



    Recurso de Norberto - Busca a absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e fixação do regime inicial mais brando. 



    Recurso de Maicon - Busca a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06. Pleito subsidiário de conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos. 



    Preliminar afastada - Recurso em liberdade - Apelação criminal - Não é o momento processual mais adequado e nem o meio mais apropriado para a formulação do pleito de recorrer em liberdade - Marcio permaneceu preso durante toda a instrução criminal e não há sentido que seja solto quando da r. sentença condenatória, onde se materializam, ainda mais, a ilicitude, culpabilidade e punibilidade, mesmo que provisoriamente. 



    Mérito - Tráfico de drogas - Materialidade e autoria comprovadas - Prisão em flagrante delito - Versões dos acusados que restaram isoladas nos autos - Policiais Militares que apresentaram relatos coesos e harmônicos - Testemunhas arroladas pela Defesa que nada souberam dizer sobre os fatos narrados na denúncia - Apreensão de um tijolo de cocaína, pesando aproximadamente 1.048 gramas, bem como 02 porções de maconha, pesando aproximadamente 61 gramas - Negativa genérica dos acusados frente a todo o conjunto probatório acostados aos autos - Relatos que não prosperaram - Provas francamente incriminadoras - Condenação como medida de rigor. 



    Dosimetria - Penas-bases justamente fixadas acima do mínimo legal - Na segunda etapa, reconhecimento da circunstância agravante da reincidência para Maicon - Na derradeira etapa, ausentes causas modificativas. Não cabimento de aplicação do redutor de pena (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), diante das circunstâncias do caso concreto. 



    Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e mais adequado ao caso concreto. 



    Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Falta de amparo legal. Circunstâncias, ademais, que não recomendam a substituição. Tratamento incompatível com os objetivos da Lei antitóxicos. 



    Detração penal - matéria a ser melhor analisada em sede de execução penal. 



    Preliminar rejeitada. Recursos Defensivos desprovidos. 



    Nas razões do apelo extremo (eDOC 15), o recorrente aponta violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal, e requer a sua absolvição por insuficiência probatória.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    Observo, de início, que ao manter a condenação do ora recorrente, o Tribunal de Justiça de origem assim se manifestou (eDOC 8, fls. 7/13):



    A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 09/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo de constatação preliminar (fls. 17/18), e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 217/219), além da prova testemunhal produzida. 



    A autoria também é inconteste. 



    [...]



    O conjunto probatório demonstrou a ocorrência do crime de tráfico de drogas, praticado pelos réus. 



    Com efeito, os depoimentos dos Policiais descreveram detalhadamente como se deram os fatos, relatando que os réus foram abordados em um veículo, sendo que em seu interior havia um tijolo de cocaína, além de duas porções de maconha, as quais foram encontradas especificamente com Maicon. 



    Os acusados, por sua vez, apresentaram versões totalmente distintas umas das outras, tanto na fase policial quanto em juízo, sendo que nenhuma delas se mostrou crível.



    Assim sendo, conforme prova produzida nos autos, a traficância restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais, que são coesos e harmônicos. 



    Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não se faz necessária prova da mercancia, pois o simples fato de, com essa finalidade, guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente, a substância, também caracteriza o crime em questão. 



    Vê-se, desse modo, que para se acolher a tese defensiva – desconhecimento da existência da droga - seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, incidindo, na espécie, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Destaco, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    [...]



     3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.396.056 AgR, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.350.858 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    [...]



     3. Agravo regimental desprovido.



    (RE 1.261.242 AgR, ministro Edson Fachin)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Publique-se.



Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator